Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO.
1. Ausentes elementos de prova nos autos aptos a caracterizar de maneira indubitável e segura que o representado, a fim de se precaver de um ataque iminente, não tinha outra alternativa a não ser atirar contra a vítima, não há como ser acolhida a tese defensiva de ocorrência da legítima defesa.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

3. Tendo em vista as circunstâncias em que se deram os fatos e a situação pessoal do representado, mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação.
4. Recurso do representado desprovido.
5. Recurso do autor provido.